Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES INADIMPLIDAS. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. EXCESSONAEXECUÇÃO. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida pela instituição de ensino autora, para declarar constituído título executivo judicial referente a mensalidades educacionais inadimplidas no valor de R$ 36.586,71. Em suas razões recursais, a ré pretende a reforma da sentença, alegando inexistência de prova suficiente e revisional dos valores cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a instituição de ensino autora apresentou provas aptas a embasar a pretensão monitória; e (ii) se os valores cobrados estão devidamente comprovados e condizem com os serviços prestados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de ação que tem por objetivo atribuir-lhe exigibilidade, mediante a constituição de título executivo judicial.
4. A prova escrita apresentada pela autora, consistente em contrato de prestação de serviços educacionais, histórico escolar e ficha financeira, atende ao disposto no artigo 700 do Código de Processo Civil, na medida em que comprova a prestação dos serviços educacionais e o vínculo contratual entre as partes.
5. A alegação de ausência de contrato de prestação de serviços relativo ao ano de 2021 resta infirmada pela cláusula contratual que prevê a renovação automática de matrícula mediante pagamento da primeira parcela do semestre, bem como pela continuidade da prestação dos serviços e frequência às aulas por parte da estudante beneficiária.
6. Os valores cobrados foram devidamente demonstrados pela planilha de cálculos apresentada pela autora, observando correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% conforme previsto no contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A prova escrita que instrui a ação monitória deve ser suficiente para formar juízo de probabilidade sobre a existência do crédito alegado, sendo dispensável a demonstração do negócio jurídico subjacente.
2. Na relação de trato sucessivo em contratos educacionais, a obrigação de pagamento das mensalidades subsiste independentemente da data de retomada de aulas pelo estudante, desde que configurada a prestação dos serviços.
3. A ausência de contestação específica e prova inequívoca do excesso de cobrança inviabiliza a revisão dos valores apresentados pelo credor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11o; 373, incisos I e II; 700; 702, § 2o; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 6o, inc. VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12/12/2022, DJe de 14/12/2022; Acórdãos do TJDFT (07061009120198070001 e 00013287920178070007).